Tribunal: TCU
Processo: 008.272/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Hospital das Clinicas Luzia de Pinho Melo

Inteiro teor:
Acórdão 3866/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da presente representação, por não se afigurar a necessidade de atuação direta do Tribunal de Contas da União, após o devido exame sumário, conforme previsto no art. 103, § 2o, incisos III e VII, c/c o § 3o, art. 105, e também em atenção ao art. 106, §§ 3o e 4o, inciso II, e § 7o, inciso I (por analogia), todos da Resolução - TCU 259/2014, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.272/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. enviar cópia dos presentes autos ao Ministério da Saúde e ao Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), para conhecimento dos fatos e providências que se entenderem pertinentes, nos termos do art. 106, §§ 3o e 6o, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; 1.6.2. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, e no art. 106, § 4o, II, da Resolução - TCU 259/2014, sem prejuízo do possível exame da matéria em processo distinto, em face das eventuais medidas adotadas pelos órgãos destinatários.